Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e dos requisitos de garantia da ordem pública e da instrução criminal.
2. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o paciente desferiu três facadas no ofendido, agredindo-o pelas costas, enquanto este caminhava em via pública, havendo relatos de que o paciente somente parou com as agressões após ter sido interrompido por terceiros.
3. Ademais, há notícias nos autos de que o paciente teria, após os fatos, ameaçado a vítima pelas redes sociais, para que ela não procurasse a polícia, de modo que a prisão cautelar se faz necessária para acautelar a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo para que a iminente sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri seja efetuada sem intercorrências, garantindo-se que a vítima e as testemunhas tenham segurança para prestar seus depoimentos.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
5. Ordem denegada para manter a decisão que, ao pronunciar o paciente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, manteve a sua prisão preventiva.